Tribunal: TJMT
Processo: 1031172-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031172-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.

O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da Vara especializada em Execução Fiscal em Cuiabá, que JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 1242958.

Suscita a preliminar de nulidade de citação em razão de que foi realizada na pessoa de um funcionário sem poderes para receber a citação.

Aduz que a CDA apresentada é nula pois não atende aos requisitos do artigo 202 do CTN.

No mérito, argumenta que em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no sentido de julgar procedentes os Embargos a Execução.

`Contrarrazões. ( id. 86999080)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, verifica-se que o cerne da irresignação refere-se a nulidade de citação e da CDA que embasa o feito executivo.

A exordial apresentou o seguinte pedido:

(...)

1. Sejam recebidos os presentes Embargos à Execução Fiscal julgando-se procedentes, com a devida anulação da CDA e consequentemente extinção da Execução embargada.

2. Seja suspensa a execução fiscal objeto desta ação até a decisão final dos embargos diante dos relevantes fundamentos trazidos, em especial, a flagrante nulidade da CDA e considerando que o prosseguimento da execução pode casar ao embargante grave dano de difícil reparação.

3. Segundo reza o art. 373, I do NCPC, cabe à parte autora a produção de provas que corroborem os fatos constitutivos de seu direito. Em contrapartida, não há qualquer material probatório nos autos que aponte o descumprimento pelo Banco do Brasil.

4. Requer ainda, que se digne esse Juízo a acolher sucessivamente as preliminares supra arguidas, bem como extinguindo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, VI do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir do exequente.

5. Seja o exequente condenado nas causa e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 20 § 4º, do CPC. 6. Ad cautelam, caso ultrapassadas as preliminares arguidas, requer seja determinada a remessa dos autos para a Contadoria e seja declarado o excesso de execução.

A sentença foi proferida em 15/03/2021 com a seguinte determinação na parte dispositiva:

(...)

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 1242958.

O Recurso apresentado consta do seguinte pedido:

(...)

Em tais condições, espera o apelante que este Egrégio Tribunal conheça, e dê provimento a este recurso, reformando “in totum” a r. sentença proferida pelo juízo a quo, julgando PROCEDENTES os pedidos acostados nos Embargos à Execução e condenando a parte apaelada às custas e honorários a serem arbitrados.

Pois bem.

Da nulidade de citação

Com efeito, não há falar em qualquer nulidade do ato citatório.

Como se vê, nos autos do feito executivo foi realizada citação via correios com AR, sendo registrada ciência em 29/07/2019.

Verifica-se ainda que foi protocolada petição de habilitação dos advogados nos autos do feito executivo.

Desta sorte, vê-se que não houve demonstrado qualquer prejuízo a defesa do executado porquanto além dos embargos terem sido apresentados e analisados houve habilitação dos advogados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Ademais, o argumento lançado para justificar a alegada nulidade, o qual consiste em ausência de poderes de representação para receber a citação, é amplamente rebatido nos tribunais superiores, como se vê de julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

Isto porque A Corte Especial do STJ já firmou entendimento no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica feita em pessoa que se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Razão pela qual afasto a preliminar de nulidade de citação.

Da nulidade da CDA

Com relação a CDA (id. 582411), constata-se a presença de todos os seus requisitos legais, os quais estão dispostos no artigo 2º, § 5º, da LEF.

Cabe ressaltar o fato de o executado atacar a CDA, alegando sua nulidade, em face da ausência de informações essenciais, sem especificar qual dos requisitos faltantes.

Nota-se ainda que contrariamente ao que alega consigna o número do processo administrativo que originou a multa as penalidades com os dispositivos legais, juros e correção monetária, de forma que em análise a CDA que instrui o feito executivo consta de todas informações necessárias a sua validade, cumprindo os requisitos do artigo 202 do CTN.

Isto é, em que pese tenha o executado arguido a ausência de requisitos da CDA, não especificou qual deles estava ausente, o que leva a crer se tratar de mero argumento protelatório.

In casu, é possível constatar que as CDA nº 1242958, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022